Tribunal: STJ
Processo: 5001768-06.2021.8.24.0062
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819927 - SC (2024/0480221-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: VINICIUS HUGO PAVESI
ADVOGADOS
: ELIZIANE CORREA - SC019447
JOSIANE SCHMITT DE OLIVEIRA - SC034177
EMBARGADO
: JANAINA SOARES COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: DEBORA FERNANDA GADOTTI FARAH - SC018883
OSVALDO JOÃO RANZI - SC037158
LETYCIA MELO CARINHENA - SC039217
SANDRO ROGÉRIO BALBINO - SC047534
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer
vício a ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:30:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 02a5f75d-96b9-4451-969e-baeddac24f65

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819927 - SC (2024/0480221-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: VINICIUS HUGO PAVESI
ADVOGADOS
: ELIZIANE CORREA - SC019447
JOSIANE SCHMITT DE OLIVEIRA - SC034177
EMBARGADO
: JANAINA SOARES COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: DEBORA FERNANDA GADOTTI FARAH - SC018883
OSVALDO JOÃO RANZI - SC037158
LETYCIA MELO CARINHENA - SC039217
SANDRO ROGÉRIO BALBINO - SC047534
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer
vício a ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração interpostos por VINICIUS HUGO
PAVESI, contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E
PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DEINADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de de obrigação de fazer c/c adjudicação compulsória e perdas e
danos
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7/STJ; e ii)
ausência de prequestionamento (art. 85, § 8o do CPC).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA51017925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/10/2025 15:49:20
Código de Controle do Documento: fd0da1a0-3f87-4336-b19a-d5a2a1c9df57

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta a
existência de omissão quanto à violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC pelo Tribunal
de origem.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Nas razões dos presentes embargos, a parte embargante sustenta a
existência de omissão quanto à violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC pelo Tribunal
de origem.
Ocorre que o recurso especial sequer foi analisado, pois acórdão
embargado manteve a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E
PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DEINADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de de obrigação de fazer c/c adjudicação compulsória e perdas e
danos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7/STJ; e ii)
ausência de prequestionamento (art. 85, § 8o do CPC).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Por conseguinte, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos
de interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA51017925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/10/2025 15:49:20
Código de Controle do Documento: fd0da1a0-3f87-4336-b19a-d5a2a1c9df57

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração, advertindo a
parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso ensejará a
imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51017925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/10/2025 15:49:20
Código de Controle do Documento: fd0da1a0-3f87-4336-b19a-d5a2a1c9df57

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.819.927 / SC
Número Registro: 2024/0480221-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017680620218240062
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VINICIUS HUGO PAVESI
ADVOGADOS : ELIZIANE CORREA - SC019447
JOSIANE SCHMITT DE OLIVEIRA - SC034177
AGRAVADO
: JANAINA SOARES COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS : DEBORA FERNANDA GADOTTI FARAH - SC018883
OSVALDO JOÃO RANZI - SC037158
LETYCIA MELO CARINHENA - SC039217
SANDRO ROGÉRIO BALBINO - SC047534
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VINICIUS HUGO PAVESI
ADVOGADOS
: ELIZIANE CORREA - SC019447
JOSIANE SCHMITT DE OLIVEIRA - SC034177
EMBARGADO : JANAINA SOARES COMERCIO DE CALCADOS LTDA
Documento eletrônico VDA51808860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:57:38
Código de Controle do Documento: b7fd20b6-ef67-4a05-ab34-e8aa56087b82

ADVOGADOS
: DEBORA FERNANDA GADOTTI FARAH - SC018883
OSVALDO JOÃO RANZI - SC037158
LETYCIA MELO CARINHENA - SC039217
SANDRO ROGÉRIO BALBINO - SC047534
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
27/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:57:38
Código de Controle do Documento: b7fd20b6-ef67-4a05-ab34-e8aa56087b82